Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700619-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA AGRAVADO: JUREMA DE SOUZA ROMAO SIMOES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA ALVES SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga proferida em cumprimento da sentença que condenou a agravada ao pagamento de quantia certa. O juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, com o fundamento de que o credor não demonstrou a modificação da situação financeira da executada. Em seu recurso, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, a reforma da decisão, para determinar a realização de pesquisa reiterada por ativos financeiros, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no SISBAJUD. Decisão do ID 31980621 concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para realização de pesquisa reiterada por 30 (trinta) dias. Ademais, determinou a intimação para contrarrazões somente após o recebimento de ofício do juízo a quo com a informação de envio da ordem de bloqueio pelo SISBAJUD. O ofício foi recebido em 04/03/2022 (ID 33192899). Portanto, à agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator